Tribunal: TJDFT
Processo: 0011635-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo em via pública de uma bolsa de mulher em concurso de pessoas. Apenamento no mínimo legal. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os acusados cometeram o crime de roubo narrado na denúncia.
2. Negado provimento ao recurso.